Tribunal: TJPA
Processo: 0806792-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806792-09.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIQUE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAUJO

PROCURADOR: FRANCISCA ANDREA PEREIRA DOS SANTOS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO C/C DANO MORAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. PRELIMINARES DE DECISÃO SURPRESA, NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. SANEAMENTO DO VÍCIO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO, A TEOR DAS ORDENS DE SERVIÇO JUNTADAS AOS AUTOS E DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DA PARTE AGRAVANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ O DEFINITIVO REPARO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DO CDC E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA APENAS NESTE ÚLTIMO PONTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual Realizada a partir do dia 22/08/2022 e presidida pela Excelentíssima Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIQUE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

contra a decisão interlocutória de
Id. 2074683,
proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0811483-82.2018.814.0006, ajuizada por
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO DE ARAÚJO
, que determinou a reparação dos problemas apresentados pelo veículo adquirido, bem como o fornecimento de um reserva, sem custos adicionais e com acompanhamento técnico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um) mil reais até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões (Id. 2074681)
, argui,
preliminarmente
, a ausência de interesse processual da parte autora/agravada, pois
a própria, em que pese requerer o reparo, reconhece que o veículo foi consertado. Pontua que o veículo nunca ficou na sede da concessionária mais de 01 (um) dia para reparos, sendo que, se contar todos os dias em que ficou na disponibilidade da defendente (no que tange à reclamação de ruído na parte traseira), totalizariam 04 (quatro) dias, sem se cogitar a incidência do prazo de 30 (trinta) dias.

Acrescenta que o cliente não apresentou sucessivas passagens na oficina, tendo em vista que meses decorreram entre uma Ordem de Serviço e a outra, o que demonstra que os problemas apresentados eram resolvidos e meses após incorriam novamente, não havendo hipóteses de falha na prestação dos serviços, pois sempre que o veículo era levado à concessionária o automóvel era disponibilizado no mesmo dia, logo, dentro do prazo identificado na legislação.

Ressalta que a situação apresentada era intermitente, isto é, não ocorrida a todo momento e em toda situação de dirigibilidade, tendo em vista ainda que foram apontados em locais diversos (banco, roda, suspensão), segundo o cliente.

Assevera que o veículo há muito está consertado e, portanto, não estariam preenchidos os requisitos identificados no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é incabível indenização no caso concreto, devendo ser reformada a decisão agravada.

Por derradeiro, requereu,
em sede de tutela provisória de urgência
, a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação residiria na descapitalização resultante da fixação de multa cominatória cujo teto corresponde a R$100.000,00 (cem mil reais), bem como a irreversibilidade da medida, diante da disponibilização de carro por tempo indeterminado, podendo ficar até meses com o veículo fora do seu estoque.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 1775588)
.

A parte agravante interpôs agravo interno (Id. 2230638).

A não apresentação de contrarrazões da parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial (Id. 5013635).

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente
, conforme a praxe que tem sido adotada nesta turma, procedo, na assentada, diretamente ao julgamento do recurso principal de agravo de instrumento, notadamente em nome do
s
princípio
s
da economicidade
e celeridade
processua
is
, pois ao fim e ao cabo, a matéria discutida no recurso derivado de agravo interno interposto (Id. 2230638) será albergada pela apreciação deste colegiado, razão pela qual julgo-o PREJUDICADO.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o presente recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 2074689, Id. 2074687 e Id. 2074691). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da decisão agravada por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa
, afiguro meramente especulativa, eis que, como tutela provisória de urgência que é, excepcionalmente não se submete, necessariamente, ao referido princípio, nos termos do parágrafo único, I do art. 9º do CPC
[1]
, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto à preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação
,
vislumbro inconsistente, pois
no meu sentir, enfrentou objetivamente o pedido de tutela provisória de urgência, pautando-se nos respectivos requisitos e nas provas até então coligidas aos autos, para alicerçar a sua convicção de que a parte autora/agravada faria jus à reparação dos problemas apresentados pelo veículo, atendendo, portanto, ao princípio processual do convencimento motivado (art. 131 do CPC/1973
[2]
e art. 371 do CPC/2015
[3]
) e ao imperativo constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF/88
[4]
), razão pela qual REJEITO A PRELIMINAR.

No que tange à preliminar de ausência de interesse processual
, afiguro inconsistente a tese desenvolvida pela parte agravante, segundo a qual, a própria parte agravada teria reconhecido que o veículo já havia sido consertado, porquanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o veículo não mais precisou de reparos, muito ao revés, pois afirmou (Id. 2074681-pág. 04):

Na mesma toada, percebe-se que o cliente não apresentou sucessivas passagens na oficina, tendo em vista que meses decorreram entre uma Ordem de Serviço e a outra, o que demonstra que os problemas apresentados eram resolvidos e meses após incorriam novamente, não havendo hipóteses de falha na prestação dos serviços, pois sempre que o veículo era levado à concessionária o automóvel era disponibilizado no mesmo dia, logo, dentro do prazo identificado na legislação.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo, as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem.

Vislumbro,
prima facie
, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque, porquanto as ordens de serviço juntada aos autos até aqui, somente corroboram para a conclusão preliminar de que o vício no produto não foi sanado, senão vejamos.

Na Ordem de Serviço nº 44531 (Id. 2074694-pág. 33), datada de 14/07/2017, foi relatado barulho anormal na suspensão traseira; na Ordem de Serviço nº 48029 (Id. 2074694-pág. 34), datada de 16/10/2017, foi relatado barulho no banco traseiro; na Ordem de Serviço nº 61216 (Id. 2074694-pág. 36), de 02/08/2018, foi relatado barulho no banco traseiro; e na Ordem de Serviço nº 54833 (Id. 2074694-pág. 35), de 02/04/2019, foi relatado novamente barulho no banco traseiro.

Ora, dessume-se, a princípio, que mesmo após 04 (quatro) passagens com o mesmo problema relatado, isto é, barulho anormal na parte traseira do veículo, não teria a parte ré sanado o vício apontado, porquanto ainda que ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias sem problemas, após o reparo, não significa que se o problema reincidir, não possa, o consumidor, lançar mão do § 1º do art. 18 do CDC, cujo conteúdo ora merece transcrição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço
.

Nessa toada, eis a jurisprudência há muito remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DIESEL COMERCIALIZADO NO BRASIL E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO. PANES REITERADAS. DANOS AO MOTOR. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CABIMENTO. 1 - Configura vício do produto incidente em veículo automotor a incompatibilidade, não informada ao consumidor, entre o tipo de combustível necessário ao adequado funcionamento de veículo comercializado no mercado nacional e aquele disponibilizado nos postos de gasolina brasileiros. No caso, o automóvel comercializado, importado da Alemanha, não estava preparado para funcionar adequadamente com o tipo de diesel ofertado no Brasil.
2 - Não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes. A necessidade de novos e sucessivos reparos é indicativo suficiente de que o veículo, embora substituídas as peças danificadas pela utilização do combustível impróprio, não foi posto em condições para o uso que dele razoavelmente se esperava.

3 - A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes, para reparos.
4.- Recurso Especial provido. (REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014)

Corroboram, ainda, as afirmações da própria parte agravante em suas razões recursais, mencionadas ao norte, as quais não é demasiado reprisar:

Id. 2074681-pág. 04
: Na mesma toada, percebe-se que o cliente não apresentou sucessivas passagens na oficina, tendo em vista que meses decorreram entre uma Ordem de Serviço e a outra, o que demonstra que os problemas apresentados eram resolvidos e meses após incorriam novamente, não havendo hipóteses de falha na prestação dos serviços, pois sempre que o veículo era levado à concessionária o automóvel era disponibilizado no mesmo dia, logo, dentro do prazo identificado na legislação.

Por derradeiro,
no que concerne às astreintes
, melhor sorte socorre a parte agravante, pois o fato de o juízo de origem tê-las arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais) diários, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), transborda, e muito, o próprio valor atribuído à causa, qual seja, R$78.466,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais), nos termos do Id. 6789294-pág. 12 (autos de origem), em virtude do que reduzo-as para limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

À vista do exposto, rejeitando as preliminares arguidas, voto pelo (a):

1. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO;

2. Reforma da decisão agravada apenas em relação ao capítulo que fixou
astreintes
, reduzindo-as em seu limite, de R$100.000,00 (cem mil reais), para R$40.000,00 (quarenta mil reais), mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos tal como lançada;

3. A
dvertência das partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada
.

Belém/PA,
02
de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único.

O disposto no caput não se aplica
:
I - à tutela provisória de urgência
.

[2]

Art. 131
. O juiz deve apreciar livremente a prova, atendendo as circunstâncias e fatos presentes nos autos, ainda que estes fatos/circunstâncias não fossem alegados pela parte, devendo indicar, na sentença, os motivos que formaram o seu convencimento.

[3]

Art. 371
. O juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

[4]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) -
IX
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Belém, 29/08/2022